Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-69.2017.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000612-69.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON RAILTON DA COSTA SALES - CPF: 882.026.581-87 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes a partir da data do requerimento administrativo.

2.
“
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo”
.

(AgInt no REsp 1406603/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da “
Ação de Cobrança nº.0000612-69.2017.8.11.0030 (código:62323)”
, movida por DEIVISON RAILTON DA COSTA SALES, julgou procedentes os pedidos ali formulados, para condenar o requerido ao pagamento das verbas remuneratórias, referente à progressão funcional, do período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da concessão do direito, bem como ao pagamento de honorários de advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que ato do poder executivo municipal (Decreto nº. 046/2014) não possui efeito pretérito diante do caso, uma vez que não há como se presumir que no intervalo de tempo compreendido entre a data do requerimento e a data da concessão da promoção, o servidor havia preenchido os requisitos necessários para tanto.

Aduz que diante da avaliação perfunctória do ato administrativo, não há possibilidade jurídica de êxito na pretensão deduzida pelo apelado, seja porque o requerimento apresentado não constitui direito ao requerente, seja porque o ato administrativo não fez consignar efeitos retroativos a partir de tal peça.

Defende que apesar do apelado afirmar possuir direito ao recebimento de valores retroativos em virtude do atraso na análise do requerimento apresentado, este não comprovou o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, nos moldes da Lei Municipal nº.1.297/2013.

Ressalta que o termo inicial para pagamento dos valores retroativos advindas da progressão funcional deve ser reconhecido a partir da data em que o servidor completa os requisitos e que é incabível o pagamento a partir da data do requerimento administrativo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença (págs.01/05 – id n. 18243957, págs.01/05 – id n. 18243958 e págs.01/04 – id n.18243959).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/06- id n.
18243960
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.34 – id n. 20511480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nobres visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor-recorrido.

Pois bem, extrai-se dos autos que Deivison Railton da Costa Sales

é servidor público municipal, exercendo a função de Vigia, vinculado à Secretaria de Educação

desde 01/02/2002
, tendo sido enquadrado na Classe “C”, Nível “01” (págs.01/03 - id n.

18243489).

Em 29/07/2014,
através do Decreto nº. 046/2016, fora promovido à classe e nível que hoje se encontra, contudo, a municipalidade não efetuou o pagamento dos valores retroativos em razão da progressão funcional.

Em face disso,
em 30/03/2016
protocolou requerimento administrativo pleiteando o recebimento dos valores referente à progressão por classe, no período compreendido entre a data daquele pedido e a data da concessão do direito, porém, sua pretensão sequer foi analisada pela municipalidade (págs.06/09 – id n.

18243489).

Ajuizada ação de cobrança visando ao recebimento dos mencionados valores, o Juízo
a quo
, após analisar o processo, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“[....]
Condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo até a data da concessão através do decreto acostado aos autos
[....]”(sic.pág.01 – id n.

18243955).

Essa sentença não merece qualquer reparo.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o autor-apelado instruiu os autos com cópia do
requerimento administrativo datado de 25/06/2012
(fl.06/09 – id n. 18243489), no qual requerera sua progressão, tendo sido reconhecido esse direito por meio do
Decreto nº. 046/2014, de 29/07/2014
, revelando-se, inegável, portanto, o direito à diferença salarial.

De outro norte, observa-se, ainda, que ao conceder a progressão funcional, o apelante
não adotou a data do requerimento administrativo como termo inicial para o pagamento das verbas retroativas decorrentes da progressão funcional
ao apelado, como bem decidiu o magistrado de piso (págs.01/09 – id n.

18243489).

Com efeito, o entendimento firmado pelo Juízo de primeiro grau quanto ao termo inicial do pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, qual seja,
a data do requerimento administrativo
, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO.

1
. O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.

Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014.2. Agravo Interno do Servidor desprovido .(AgInt no REsp 1406603/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)
”

Ainda, este Colendo Tribunal de Justiça decidiu em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL , DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
ELEVAÇÃO DE NÍVEL
– PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO –
COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.

[.....] Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia
.
[.......]
(N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) g.n.

Desse modo, verifico o acerto do juízo de primeiro grau ao fixar
a data do requerimento administrativo
como
termo inicial para o pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional ao apelado.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso do Município de Nobres, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019